Tribunal: STF
Processo: Rcl 72673
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Almaviva do Brasil S/A. contra decisão administrativa de política judiciária proferida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos da Ação Trabalhista 0010409-47.2016.5.03.01378, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 611.503 RG/SP – Tema 360 RG e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma:



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao manter a decisão de 1ª instância, que julgou procedente o pedido de ilicitude da terceirização, contrariando o que fora decido no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim (doc. 1, p. 4).



    Argumenta, ainda, que:



    [...] Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto (doc. 1, p. 7).



    Sustenta que:



    [...] Nos autos em epígrafe ressalta-se que o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade (doc. 1, p. 12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    Haja a apreciação e confirmação da liminar solicitada; Suspensão da eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento [...] (doc. 1, p. 19).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF; o RE 611.503 RG/SP – Tema 360 RG; e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, LIV e LV e 102, caput, da Constituição Federal, a possibilidade de se desconstituir, com base no art. 741, parágrafo único, do CPC, na redação da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, título executivo judicial que contempla a aplicação de índices inflacionários expurgados nas contas vinculadas do FGTS, considerados indevidos pelo Supremo Tribunal Federal (RE 611.503 RG/SP – Tema 360 RG, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/3/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Observo, entretanto, que a sentença proferida em 5/6/2016 (doc. 3) e o recurso ordinário julgado em 3/8/2016, efetivamente, mencionam o tema “terceirização” ou “vínculo de emprego” e enquadram a beneficiária como bancária. Destaco do voto condutor do acórdão no recurso ordinário o seguinte trecho:



    No mérito, sem divergência, negou provimento ao apelo da União Federal e, por maioria de votos, deu parcial provimento aos apelos dos reclamados a fim de que as horas extras deferidas sejam apuradas pelo labor que exceder 6h/dia e 30h/semana (de forma não cumulativa), com aplicação do adicional de 50% e, nos sábados de 100%, vencido, neste aspecto, o Exmo Relator que entendia aplicável, em qualquer hipótese, o adicional de horas no importe de 50%. Manteve o valor da condenação porque ainda compatível. Fundamentos: RECURSOS DOS RECLAMADOS - HORAS EXTRAS PELO TRABALHO EM SÁBADOS - RECURSO DO ITAÚ UNIBANCO E DA ALMAVIVA DO BRASIL: A r. decisão deferiu horas extras, assim consideradas aquelas excedentes à jornada diária de 06 horas, de 2ª a 6ª feira, bem como a integralidade das horas laboradas aos sábados, aquelas com o adicional de 50% e estas inerentes aos sábados com o adicional de 100%. A Turma salientou que quando ultrapassada a duração diária de 6 horas e semanal de 30 horas (jornada aplicável aos bancários) são devidas horas extras, de forma não cumulativa, com aplicação do adicional de 50% e, nos sábados de 100%, vencido, neste aspecto, o Exmo Relator que entendia aplicável, em qualquer hipótese, o adicional de horas no importe de 50%. Nestes termos, deu provimento parcial ao apelo, mantendo-se as demais diretrizes de apuração da parcela (site do TRT3).



    Os únicos julgamentos que ocorreram em data posterior à definição de tese na ADPF 324/DF e no Tema 725 RG foram o do agravo de instrumento em recurso de revista (20/5/2024) e o do agravo em agravo de instrumento no recurso de revista (20/9/2024). 



    No entanto, nos mencionados julgados não houve a análise da questão ora debatida nos autos, limitando-se o TST a decidir sobre o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do referido recurso (docs. 11 e 13). Assim, tal acórdão também não descumpriu os precedentes vinculantes, pois o tema sequer foi debatido.



    Portanto, inadmissível suscitar como parâmetro de controle desta reclamação os julgados proferidos por esta Suprema Corte nos paradigmas indicados, uma vez que sequer existiam à época em que foram proferidos os entendimentos impugnados.



    Assim, é incabível, no caso, utilizar como paradigma da reclamação a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, julgados em 30/8/2018 e publicados em 5/9/2019. Como afirmado, as decisões do TRT3 que tratam efetivamente da questão foram prolatadas antes do julgamento dos parâmetros invocados. 



    O Supremo Tribunal Federal entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. ATO VIOLADO ANTERIOR. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É incabível, no caso, suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. II - A agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal (contidos no art. 896, § 1º-A, I; e no art. 896, § 1°, III, ambos da CLT). III - A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. IV - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 56.606 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/12/2022).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PRECEDENTES VINCULANTES INDICADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 56.012 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/11/2022).



    Na mesma linha de entendimento, cito: Rcl 61.657/MG, DJe 13/9/2023, e Rcl 65.370/MG, DJe 29/2/2024, ambas da minha relatoria.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator